Tribunal: TJES
Processo: 5014291-81.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014291-81.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO: VANTUIL RIBEIRO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. CONSUMIDOR IDOSO E ANALFABETO. INDÍCIOS DE FRAUDE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. MULTA COMINATÓRIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto por instituição bancária contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender os descontos referentes a contrato de Cédula de Crédito Bancário, sob pena de multa cominatória. A parte agravada, consumidora idosa e analfabeta, alega não ter firmado o contrato, apontando possível fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

O ponto central do recurso consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada, bem como se o valor da multa cominatória aplicada é razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fumaça do bom direito está evidenciada pelos elementos apresentados, especialmente o fato de o agravado ser idoso e analfabeto, e o contrato questionado conter assinatura que não parece ser sua. Tais circunstâncias indicam a plausibilidade da alegação de fraude.

O perigo de dano irreparável está presente, considerando que a continuidade dos descontos pode comprometer a subsistência do agravado e afetar sua dignidade, enquanto a suspensão temporária dos descontos não traz prejuízo irreversível ao banco, que poderá restabelecer a cobrança em caso de improcedência da ação.

Quanto à multa cominatória fixada pelo juízo a quo, seu valor (R$ 1.500,00 por desconto, até o limite de R$ 15.000,00) não é desproporcional, considerando o caráter coercitivo da medida e a necessidade de evitar novos descontos indevidos. A fixação da multa segue os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, destinando-se a garantir a efetividade da decisão judicial, sem que tenha sido demonstrado qualquer excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. A decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender os descontos e fixou multa cominatória deve ser mantida.

Tese de julgamento
:

Em contratos bancários envolvendo consumidores idosos e analfabetos, indícios de fraude, como assinaturas que não correspondem ao contratante, autorizam a suspensão imediata dos descontos, mediante tutela de urgência.

A multa cominatória fixada para garantir a efetividade da decisão judicial deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo cabível a revisão de seu valor se não demonstrada a desproporção evidente.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 300; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp nº 1.823.460/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 10/09/2019;

STJ, AgInt no AREsp nº 1.256.240/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 20/11/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5014291-81.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A
AGRAVADO: VANTUIL RIBEIRO

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão
d
o
J
uízo
da
1
ª Vara
Cível
de
Cariacica

que deferiu liminarmente
a
suspensão

dos descontos referentes ao débito discutido
(
Cédula de Crédito Bancário -
Contrato
s
n. 620719069 e 573321204),
sob pena de multa de R$
1
.
5
00,00 (mil
e quinhentos
reais)
em relação a cada desconto mensal até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
.

Em suas razões,
o
agravante sustenta:
(
i)
que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipadamente;
(
ii)

irreversibilidade da obrigação de fazer,
pois a margem da parte agravada poderá ser comprometida
;
e, então não haveria modo de reativar o empréstimo;

(
iii)
que a multa fixada pelo Juízo “a quo” não tem amparo legal e viola frontalmente os princípios constitucionais da razoabilidade;
(
iv)
subsidiariamente que deve ser minorada a penalidade.

E
m análise perfunctória restou indeferido o pedido de concessão do efeito suspensivo por carecerem de robustez as arguições da recorrente.

Pois bem. Neste momento, em análise exauriente da questão, alcanço o mesmo entendimento, eis que as razões recursais não são suficientes
para alterar
a conclusão obtida pelo juízo primevo, que merece prevalecer.
Assim, passo a reproduzir os fundamentos utilizados anteriormente.

Compulsando os autos, verifico demonstrada pela parte autora, ora agravada, a fumaça do bom direito na origem, isso porque,
o autor possui 82 (oitenta e dois) anos e
afirma que nunca firmou contrato com a requerida, não tendo sequer adentrado em uma agê
ncia do banco.

A verossimilhança da alegação é demonstrada na medida que o recorrido é analfabeto, sendo que a recorrente traz um contrato com assinatura que conduz na conclusão de não ter sido firmada pelo mesmo, apontando, assim, em possível fraude.

Portanto,
c
onsiderando a
probabilidade de

a
parte contratante não ter firmado o contrato, emerge a probabilidade de reconhecimento da nulidade dos negócios jurídicos firmados, a autorizar de imediato a adoção de medidas para mitigar as consequências da contratação indevida.

Quanto ao valor da multa, não se observa a alegada violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo sido fixada em quantia adequada e suficiente para caráter cominatório, sendo certo que apenas o descumprimento imotivado dará ensejo à sua incidência.

Carece, portanto, o recorrente de probabilidade de provimento de seu recurso, não merecendo acolhida o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Por fim, sopesando os riscos decorrentes da tutela que determinou a abstenção de cobranças, vislumbro muito mais risco à parte consumidora, dado as consequências que os descontos e a restrição traz à sua honra, do que à instituição financeira, que em caso de eventual improcedência da ação poderá restabelecer a cobrança.

Assim, não logrou a
parte
recorrente trazer argumento apto a infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo originário,
que deve, por essa razão, prevalecer.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e a ele
NEGO PROVIMENTO.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 18.11.2024 a 25.11.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.